Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-52.2019.8.11.0106
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000062-52.2019.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES - CPF: 061.604.151-90 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (APELADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA.

EMPRESA DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado por meio de provas documental e testemunhal que o embargante não é proprietário ou sócio da empresa cuja desconsideração da personalidade jurídica o exequente busca ver decretada, não há que se falar em responsabilidade do terceiro por obrigações contraídas pela sociedade empresária.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Wguedes Nathan Santos Marques,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Joaquim, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1000062-52.2019.8.11.0106, manejado por
Wande Alves Diniz,
que julgou procedente
a pretensão inicial para afastar a responsabilidade do autor/embargante sobre a empresa Interessante News.

Inconformado, recorre o embargado, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que o apelado exercia a propriedade da empresa executada, vez que agia como tal, de forma pública e contínua, praticando atos de negócios e principalmente, representando juridicamente a empresa nas demandas em que era parte.

Diz que o apelado atuou na Ação n.
488-23.2015.811.0106

, objeto do cumprimento de sentença, como proprietário da empresa executada, de modo que deve ser aplicada a teoria da aparência, para reconhecê-lo como responsável pelas obrigações contraídas pela pessoa jurídica.

Pontua que o juiz sentenciante apenas se atentou a prova documental que vincula a propriedade da empresa ao Sr. Ezio Calanca Garcia, o qual podia ser o proprietário no papel, mas era o apelado que se aparentava como dono do negócio, vindo apenas a se eximir quando sofreu os efeitos do cumprimento da sentença com a constrição de seus bens.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os embargos de terceiro, com a condenação do apelado por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 90293559, o apelado pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de embargos de terceiros opostos nos autos n. 1000036-58.2019.8.11.0106 em que se objetiva a desconsideração de personalidade jurídica da empresa Interessante News.

Sustentou o embargante no incidente,
que não é o proprietário do site Interessante News, tendo comprovado a alegação por meio da juntada de documentos oficiais, como a inscrição no CNPJ, e por isso não pode sofrer os efeitos da apreensão judicial sobre seus bens.

Por sua vez, o embargado, afirma que o embargante era o proprietário de fato, por representar a empresa juntando notícias publicadas em sites de outras regiões, onde noticia que o embargante é o proprietário.

Decorrido o trâmite processual, com a produção de provas documental e testemunhal, o feito foi sentenciado, tendo o magistrado singular julgado procedente o pedido formulado nos embargos para afastar a responsabilidade do apelado sobre a empresa Interessante News.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o embargado, ora apelante, insurge-se sustentando a aplicação da teoria da aparência, sob o argumento de que o embargante, ora apelado, exercia a propriedade da empresa executada,

vez que agia como tal, de forma pública e contínua, praticando atos de negócios, e principalmente, representando juridicamente a empresa nas demandas em que esta era parte.

Todavia, malgrado a irresignação do apelante, os elementos probatórios jungidos aos autos, corroborados pela prova documental – Cadastro Nacional de pessoa Jurídica, cuja inscrição cadastral vincula a propriedade da empresa Interessante News, ao Sr. Elzio Calanca Garcia, aliada a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, comprovam que o site Interessante News não é de propriedade do embargante, que, à evidencia,

não pode sofrer os efeitos da constrição judicial sobre seus bens em processo do qual não é parte, tampouco sócio ou proprietário da empresa executada.

Pois bem.

A testemunha Elzio Calanca Garcia, ouvida pelo juízo no Id. n. 101941462, afirmou categoricamente que é

o proprietário do site Interessante News, que paralisou com as atividades por problemas de saúde da sua esposa, em que pese ainda manter cadastrado perante os órgãos oficiais. Afirmou, ainda, que a relação com o apelado é profissional, voltada a consultas jurídicas e jornalísticas, e que muitas matérias produzidas pelo embargante, prestadas a outros veículos de comunicação, eram reproduzidas no site de propriedade da testemunha.

Afirmou a testemunha que sempre trabalhou sozinho no site Interessante News, assumindo responsabilidade pelas noticias veiculadas na mídia.

Da mesma forma a testemunha Ezer Ferreira de Mello, afirmou que era colaborador do site, e que sempre prestou serviços diretamente para o jornalista com Sr. Elzio,

então

proprietário, e que nunca prestou serviços à pessoa do Sr. Vander, então apelado (Id n. 101941462).

Assim sendo, as provas produzidas contrapõem-se as alegações do apelante, pautadas em meras suposições sem qualquer lastro probatório.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – E
MBARGOS DE TERCEIRO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INVIABILIDADE
–REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, exigindo, nos termos do art. 50 do CC, a comprovação do “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”.

A ausência de bens passíveis de penhora não significa abuso da personalidade jurídica, portanto, não é argumento idôneo a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica”
( TJMT. RAI 1004159-59.2018.8.11.0000, 1º Câmara de Direito Privado.

Rel.

Des.

Sebastiao Barbosa Farias, J. 21.08.18 – negritei)

Desta feita, tenho que o magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto, não merecendo reparos a sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022